Tribunal: TJSP
Processo: 1000282-03.2019.8.26.0116
Classe: Apelação Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Moreira de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
ção do recolhimento do preparo, nos termos do art. 1.007, §2o, do Código de Processo Civil – Prazo transcorrido in albis – Deserção configurada – Sentença de procedência parcial mantida – Recurso do réu não conhecido e recurso do Ministério Público desprovido."
(TJSP; Apelação Cível 1000282-03.2019.8.26.0116; Relator (a): Moreira de Carvalho; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Público; Foro de Campos do Jordão - 1a Vara; Data do Julgamento: 21/07/2020; Data de Registro: 21/07/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Improbidade Administrativa

Relator(a):

Moreira de Carvalho

Comarca:

Campos do Jordão

Órgão julgador:

9a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

21/07/2020

Data de publicação:

21/07/2020

Ementa:
"APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – Ato de improbidade administrativa – Penalidades – Sanções previstas no art. 12, II, da Lei no 8.429/92 que podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente em atenção às peculiaridades do caso e com base na razoabilidade e proporcionalidade – Condenação ao ressarcimento de dano ao erário afastada – Apelação do réu: determinada a complementação do recolhimento do

Ementa:
"APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – Ato de improbidade administrativa – Penalidades – Sanções previstas no art. 12, II, da Lei no 8.429/92 que podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente em atenção às peculiaridades do caso e com base na razoabilidade e proporcionalidade – Condenação ao ressarcimento de dano ao erário afastada – Apelação do réu: determinada a complementação do recolhimento do preparo, nos termos do art. 1.007, §2o, do Código de Processo Civil – Prazo transcorrido in albis – Deserção configurada – Sentença de procedência parcial mantida – Recurso do réu não conhecido e recurso do Ministério Público desprovido."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000554437
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000282-03.2019.8.26.0116, da Comarca de Campos do Jordão, em que é apelante/apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado/apelante
SEBASTIAO APARECIDO CESAR FILHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Recurso do réu não
conhecido e recurso do Ministério Público desprovido, por V.U.", em conformidade com o
voto do relator.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS EDUARDO
PACHI (Presidente) e REBOUÇAS DE CARVALHO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
Jeferson MOREIRA DE CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1000282-03.2019.8.26.0116
2
VOTO 30267
Apelação no 1000282-03.2019.8.26.0116
Comarca: Campos do Jordão
Apelantes:
SEBASTIÃO APARECIDO CÉSAR FILHO E OUTRO
Apelados:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO E
OUTRO
Juiz 1a Inst.:
Mateus Veloso Rodrigues Filho
“APELAÇÃO AÇÃO CIVIL PÚBLICA Ato de improbidade
administrativa Penalidades Sanções previstas no art. 12, II, da
Lei no 8.429/92 que podem ser aplicadas isolada ou
cumulativamente em atenção às peculiaridades do caso e com base
na
razoabilidade
e
proporcionalidade

Condenação
ao
ressarcimento de dano ao erário afastada Apelação do réu:
determinada a complementação do recolhimento do preparo, nos
termos do art. 1.007, §2o, do Código de Processo Civil Prazo
transcorrido in albis
Deserção configurada
Sentença de
procedência parcial mantida Recurso do réu não conhecido e
recurso do Ministério Público desprovido.”
Trata-se
de
ação
civil
pública
ajuizada
pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DE SÃO PAULO em face de SEBASTIÃO
APARECIDO CÉSAR FILHO. Sustenta a parte autora que o TCE-SP
apresentou relatório de fiscalização apontando diversas irregularidades nas
contas públicas da Câmara Municipal de Campos do Jordão nos anos de 2009
e 2010, tendo sido instaurados Inquéritos Civis para apurar tais
irregularidades. Alega que houve aquisição de produtos para escritório, sem a
devida licitação, não havendo nenhuma motivação prévia ao ato
administrativo para a escolha da empresa ou de demonstração da necessidade
dos serviços contratados; que os produtos adquiridos eram ordinários e
previsíveis, demonstrando que o réu poderia ter realizado o planejamento das
compras. Requereu a condenação do réu às sanções previstas no art. 12,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1000282-03.2019.8.26.0116
3
inciso II, da Lei no 8429/92.
A sentença de fls. 1190/1206 julgou parcialmente
procedentes os pedidos para reconhecer a ocorrência da hipótese prevista no
art. 10, VIII da Lei no 8.429/92 e, observando critérios de proporcionalidade,
fixou como sanções a perda da função pública, suspensão dos direitos
políticos por cinco anos e proibição de contratar, diretamente ou via pessoa
jurídica, com o poder público por cinco anos.
Apela o Ministério Público (fls. 1212/1224). Busca a
reforma da r. sentença para julgar totalmente procedentes os pedidos iniciais,
incluindo a condenação do réu nos exatos termos do art. 12, inciso II, da Lei
no 8.429/92, mais especificamente para que seja condenado ao ressarcimento
dos danos causados ao erário.
Apela o réu (fls. 1225/1234). Pleiteia a reforma da r.
sentença para absolve-lo pelo reconhecimento da inexistência de improbidade
administrativa em todos seus termos, sem lesão ao erário ou enriquecimento
ilícito próprio ou de terceiros.
Foram apresentadas contrarrazões ao recurso do
Ministério Público pelo réu (fls. 1240/1245). O Ministério Público requereu a
devolução dos autos à origem para que fosse intimando pessoalmente o seu
representante para apresentar contrarrazões (fls. 1254/1255).
A Douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se
pelo provimento do recurso do Ministério Público e desprovimento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1000282-03.2019.8.26.0116
4
recurso do réu (fls. 1276/1281).
Vieram os autos para julgamento.
RELATEI.
Primeiramente,
ressalto
que
os
autos
foram
encaminhados à contadoria de 2a instância para verificação do valor do
preparo para, caso tenha sido efetuado à menor, fosse o réu-apelante intimado
para complementar o valor, nos termos do art. 1.007, § 2o do Código de
Processo Civil, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção (fl. 1256).
Foi verificado pela contadoria (fls. 1260/1261) que o
valor do preparo recursal a recolher, previsto no inciso II do art. 4o da Lei
Estadual no 11.608/2003 (alterado pela Lei Estadual no 15.855/2015), com
base no valor dado à causa (R$426.592,66), que atualizado até a data da guia
de recolhimento do recurso (novembro/2019), resulta em R$17.456,10, que
deduzido o valor recolhido de R$132,65, (fls. 1235/1236), constata-se
insuficiência de R$17.323,45, a qual deverá ser atualizada até a data do
efetivo recolhimento.
Conforme certidão de fl. 1264 decorreu o prazo legal sem
que o apelante Sebastião Aparecido César Filho comprovasse nos autos o
recolhimento da complementação das custas, embora devidamente intimado
conforme certidão à fl. 1263.
O art. 1007, do Código de Processo Civil, é claro ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1000282-03.2019.8.26.0116
5
dispor que:
“Art. 1007. No ato de interposição do recurso, o recorrente
comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o
respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob
pena de deserção.
(...)
§2o. A insuficiência no valor do preparo, inclusive porte de
remessa e de retorno, implicará deserção se o recorrente, intimado
na pessoa de seu advogado, não vier a supri-lo no prazo de 5
(cinco) dias.
(...)
§4o. O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do
recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e
de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para
realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.
§5o. É vedada a complementação se houver insuficiência parcial do
preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento
realizado na forma do § 4o.”
Destarte, a falta de recolhimento do preparo e afins
acarreta em deserção e no consequente não conhecimento do recurso.

Nesse sentido:
“APELAÇÃO EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL Preparo
Ausência de recolhimento
Intimação para o recolhimento Não
cumprimento Deserção Caracterização tanto pela legislação
anterior (artigo 511 do CPC) quanto pela atualmente vigente
(artigo 1.007 do Novo CPC) que exige a comprovação do
recolhimento da taxa judiciária e do porte de remessa e retorno
dos autos Recurso de apelação não conhecido.” (Apelação no
1004670-22.2017.8.26.0664; Rel. Des. Maurício Fiorito; Órgão
Julgador: 3a Câmara de Direito Público; j. 29/05/2018);
Dessa forma, o recurso do apelante Sebastião não deve
ser conhecido, pois deserto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1000282-03.2019.8.26.0116
6
Tendo em vista que o recurso do réu é deserto, registre-se
que a falta de intimação pessoal do Ministério Público para apresentar
contrarrazões não acarreta prejuízo neste momento.
Passo à análise do recurso do Ministério Público.
Cinge a controvérsia tão somente quanto à dosimetria da
pena imputada ao réu-apelado, Sebastião Aparecido Cesar Filho.
Alega o Ministério Público a ocorrência de dano ao erário
pelo procedimento fraudulento que impediu à Administração Pública
municipal de contratar a melhor proposta, em detrimento da economicidade e
em vulneração do interesse público. Aduz, ainda, que a conduta do réu-
apelado nulificou a isonomia pretendida pela Constituição Federal no que se
refere à participação dos particulares nos negócios do Estado.
Configurados atos de improbidade, é certo que incidem
as penas previstas no art. 12 da Lei no 8.429/92, observada a sua
individualização.
Prevê tal dispositivo, especificamente na hipótese do art.
10 do mesmo diploma legal:
“Art. 12. Independentemente das sanções penais, civis e
administrativas previstas na legislação específica, está o
responsável pelo ato de improbidade sujeito às seguintes
cominações, que podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente,
de acordo com a gravidade do fato:
(...)
II - I - na hipótese do art. 10, ressarcimento integral do dano,
perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1000282-03.2019.8.26.0116
7
se concorrer esta circunstância, perda da função pública,
suspensão dos direitos políticos de cinco a oito anos, pagamento
de multa civil de até duas vezes o valor do dano e proibição de
contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos
fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por
intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo
prazo de cinco anos;”
Não obstante ter sido reconhecida a ocorrência de ato de
improbidade administrativa pela dispensa de procedimento licitatório de
forma dolosa para a aquisição de materiais de escritório, registre-se não haver
dano a ser ressarcido, na medida em que, como bem observado pelo Douto
Juízo a quo, não há nos autos efetiva comprovação de enriquecimento ilícito
por parte do réu-apelado ou de outrem, bem como não se tem certeza sobre a
existência de prejuízo.
In casu, mesmo com violação à impessoalidade, os
materiais adquiridos foram entregues e utilizados, sem indícios de
superfaturamento pelos fornecedores, motivo pelo qual descabe o
ressarcimento. Saliente-se, ainda, que o próprio Tribunal de Contas afastou
condenação em ressarcimento ao erário dos valores relativos à compra de
materiais de escritório (fls. 28/78).
Tendo em vista a inexistência de comprovação de
acréscimo ilícito ao patrimônio do réu e a ausência de informação quanto à
presença de outros aspectos que desabonem suas condutas, mostra-se
exacerbada a cominação de todas as penalidades do feixe de sanções,
notadamente porque o próprio caput do art. 12 estabelece que as sanções
possam ser aplicadas “isolada ou cumulativamente”, de acordo com a
gravidade do fato.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1000282-03.2019.8.26.0116
8
Nesse sentido:
“Ação de Improbidade Administrativa Rejeição de contas da
Câmara
Municipal
de
Iguape
do
exercício
de
2010
Descumprimento do limite de despesas fixado pelo artigo 29-A, I,
da Constituição Federal e compras realizadas sem licitação
Violação aos princípios da impessoalidade, isonomia, moralidade
Improbidade administrativa configurada Adequação das sanções
que se impõe diante da falta de comprovação de prejuízo ao erário
Recurso
parcialmente
provido.”
(TJSP;
Apelação
no
0001453-55.2015.8.26.0244; 6a Câmara de Direito Público; Rel.
Desa Luciana Almeida Prado Bresciani; julg. em 06/03/2020)
“APELAÇÃO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LICITAÇÃO.
DIRECIONAMENTO.
CONVITE.
Sentença
que
julgou
parcialmente o pedido, para condenar os réus às penas do art. 12,
inciso III, da Lei Federal no 8.429/1992, por ato de improbidade
administrativa que violou os princípios da Administração Pública
(art. 11). Reforma. Cabimento parcial. 1. Cerceamento de defesa.
Inocorrência. Inteligência do art. 355, I, CPC. Prova documental
suficiente. 2. Fatos incontroversos a respeito do parentesco entre
os sócios-administradores de duas (ACTA e FOX) das três
empresas convidadas e vencedoras dos certames. Ademais, o
Presidente da Comissão que conduziu as licitações era irmão de
sócio-gerente da empresa ACTA, e cunhado da administradora da
empresa FOX, Mônica. Restrição indevida da competitividade do
certame e direcionamento. Advocacia Pública Municipal que deve
ser composta por procuradores concursados. Dolo verificado.
Suficiência do dolo genérico para a caracterização do ato de
improbidade, não se exigindo dolo específico. Configurado ato de
improbidade
administrativa
que
violou
os
princípios
da
Administração Pública (art. 11). 3. Penalidades. Redução.
Admissibilidade. Sanções que podem ser aplicadas isolada ou
cumulativamente. Em atenção às peculiaridades do caso e com
base na razoabilidade e proporcionalidade, cabível o afastamento
da pena de suspensão dos direitos políticos, bem como a redução
da multa civil. Sentença reformada. Recursos dos réus
parcialmente providos e negado provimento ao recurso do MP.”
(TJSP; Apelação no 1001329-56.2017.8.26.0415; 5a Câmara de
Direito Público; Rel. Desa Heloísa Martins Mimessi; julg. em
16/06/2020)
Assim, em atenção às peculiaridades do caso e com base

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1000282-03.2019.8.26.0116
9
na razoabilidade e proporcionalidade, não é de rigor a condenação do réu no
ressarcimento de dano ao erário, nos termos da fundamentação da r. sentença.
Ocorrendo isto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO DO
AUTOR E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DO MINISTÉRIO
PÚBLICO, nos termos acima mencionados.
Jeferson MOREIRA DE CARVALHO
Relator
(assinatura eletrônica)
mo